Tribunal: TCU
Processo: 011.251/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8097/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.251/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alceu Fagundes (XXX.849.818-XX); Alexandre Augusto Benedito de Carvalho (XXX.449.618-XX); Antonio Carlos de Assis Gomes (XXX.596.028-XX); Bruna Fernanda Pereira (XXX.373.368-XX); Daiane Ferreira de Melo (XXX.709.178-XX); Edecarlos de Almeida Barbosa (XXX.840.058-XX); Gabriel Simoes Vidotti (XXX.324.368-XX); Jhonatan Luiz da Silva dos Santos (XXX.196.368-XX); Marco Antonio Kenzo de Menezes (XXX.430.988-XX); Oswaldo de Almeida (XXX.184.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.